Tribunal: TJMT
Processo: 1029997-30.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULA VIVIANA QUEIROZ DANTAS - CPF: 594.277.441-20 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO, PELA RÉ, DE MEDIDA LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOVA AÇÃO JUDICIAL PLEITEANDO DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, ausente o interesse processual da Autora, eis que tendo sido proferida decisão de antecipação de tutela nos autos de n.o
1004267-51.2019.8.11.0001
, com fixação de multa em caso de descumprimento, caberia à consumidora requerer o cumprimento da ordem judicial no juízo em que proferida aludida decisão e não ingressar com nova ação judicial.

2.

Tendo sido fixada astreintes, que possui natureza coercitiva e compensatória,
descabido o ingresso de demanda autônoma deduzindo pedido condenatório para compensar alegados prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da desatenção à ordem judicial, por ausência de interesse processual.

3.

Extinção do feito é medida que de rigor se impõe por ausência de interesse processual da Recorrida.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais em razão do registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito de débito que estava suspenso por força de decisão judicial.

Em síntese, sustenta que possui junto à demandada contrato de empréstimo consignado sendo que nos autos do processo no 1004267-51.2019.8.11.0001 litigava em face da ré acerca de sua reserva de margem consignada, oportunidade em que o juízo daqueles Autos, no dia 03/08/2019, em sede de tutela de urgência, suspendeu todas as cobranças objeto da lide até o julgamento final da lide, contudo, contrariando o comando judicial, em 15/10/2019 a instituição financeira inseriu os dados da demandada nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 2.556,43.

Contestado o feito, o Juízo de origem julgou procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por PAULA VIVIANA QUEIROZ DANTAS em desfavor de BANCO PAN S.A. para DECLARAR a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Inconformada, o Recorrente BANCO PAN S/A, nas razões recursais pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

É o que merece registro
.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, impõe-se a reforma da sentença para, uma vez que no caso em análise carece a parte Autora de interesse processual.

Afirma-se isso, porque, tendo sido proferida decisão de antecipação dos efeitos da tutela nos autos de n.o 1004267-51.2019.8.11.0001, com fixação de multa em caso de descumprimento, caberia à consumidora requerer o cumprimento da ordem judicial no juízo em que proferida aludida decisão e não ingressar com nova ação judicial.

Tendo sido fixada
astreintes
, que possui natureza coercitiva e compensatória,
descabido o ingresso de demanda autônoma deduzindo pedido condenatório para compensar alegados prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da desatenção à ordem judicial, por ausência de interesse processual.

Importante destacar que o art. 52, V, da Lei n.o 9.099/95 prevê, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, a possibilidade de a Recorrente requerer a transformação da condenação em perdas e danos ou elevação da multa fixada.

A propósito:

ACORDO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. EFEITOS PREJUDICIAIS À AUTORA. NOVA AÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - acolhida. solução em perdas e danos. inteligência do art. 52, v, lei no. 9.099/95 e art. 461 do cpc. A autora ajuizara pedido de desconstituição de débito e de indenização por danos morais contra o réu, tendo sido a ação encerrada por meio de acordo judicial. Na referida avença, comprometera-se o requerido em obrigação de fazer, que, não cumprida, ensejou novos danos à requerente. Nesse contexto, não é caso de se promover nova ação judicial com pleito condenatório à indenização por danos morais. Cabível, pois, nos próprios autos da ação primitiva, requerer a parte interessada, quando não mais há interesse no cumprimento da ordem, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. E com o manejo do procedimento correto, a partir da aplicação do art. 52, V, Lei no. 9.099/95 combinado com o art. 461 do Código de Processo Civil e observância do disposto nos arts. 632 e 633 deste mesmo diploma, é mais vantajosa, inclusive, à parte a medida, uma vez remeter, de logo, à execução de quantia certa. Assim, vai acolhida a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. (Recurso Inominado n.o 71002205847, Terceira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Relator: Dr. Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 15/03/2010).

EXECUÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Consumidor que moveu contra operadora de telefonia demanda anterior no mesmo JEC onde foi determinada a desconstituição da negativação indevida em sede de tutela antecipada. Constatação da persistência da negativação. Hipótese de simples cumprimento da decisão judicial anterior que não abre ensejo à nova indenização. Falta de interesse processual do demandante, importando na extinção do pedido sem resolução de mérito (CPC, art. 267, inc. VI). NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.(Recurso Inominado n.o 71001921238, Terceira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Relator: Dr. Heleno Tregnago Saraiva, julgado em 30/07/2009).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
e em consonância com o art. 485, V, do Código de Processo Civil em vigor,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021